Tribunal: TJDFT
Processo: 0708689-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO NA MODALIDADE HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. VALOR.
1. Demonstrada a relação jurídica existente entre a autora e as rés, estas devem responder pelo fornecimento de tratamento de saúde na modalidade home care, conforme prescrição médica, sob pena de violação da boa-fé e da função social do contrato.
2. A recusa no fornecimento de tratamento necessário para portadora de inúmeras enfermidades constitui circunstância que ultrapassa o simples inadimplemento contratual, gerando o dever de indenizar pelo dano extrapatrimonial. No caso, fixo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Deu-se provimento ao apelo da autora.